Tribunal: TJBA
Processo: 0500094-15.2017.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500094-15.2017.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO REIS RODRIGUES PACHECO

Advogado(s)
:
LUAN DE JESUS GOMES, CARLOS SANTOS DA CONCEICAO ANDRADE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARCELO MAMMANA MADUREIRA, GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA SANOWIAK, ANA PAULA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANA PAULA ALVES DE SOUZA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS APÓS O TÉRMINO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por ANSELMO REIS RODRIGUES PACHECO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Catu, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de dívida, restituição em dobro e indenização por danos morais, bem como procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento das parcelas em aberto do contrato de empréstimo n.º 060270000257.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) se houve a quitação integral do contrato de empréstimo firmado com a CREFISA S/A e, portanto, se os débitos posteriores ao seu termo final são indevidos; (ii) se os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a inexigibilidade do débito e eventual falha na prestação do serviço; (iii) se restaria configurado o dever de indenizar por dano moral; e (iv) se é aplicável a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, § único, do CDC.

III. Razões de Decidir
3. Inexiste nos autos prova inequívoca da quitação integral das 12 parcelas contratadas, tampouco extratos que demonstrem a ocorrência de débitos bancários mensais no valor de R$ 782,78, ao longo de todo o período contratual, de agosto de 2015 a julho de 2016.
4. A insuficiência de saldo na conta corrente do autor, revelada pelos próprios documentos colacionados, inviabilizou os débitos automáticos autorizados, afastando qualquer ilicitude na conduta das instituições rés.
5. Diante da ausência de comprovação da cobrança indevida e da presença de justificativa plausível para os débitos, não há que se falar em repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, § único, do CDC.
6. O mero desconto bancário, desacompanhado de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou exposição pública, não configura abalo moral indenizável, segundo firme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2383397/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19/10/2023).
7. Correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu a reconvenção, reconhecendo a existência de saldo devedor remanescente.
8. Tendo em vista o desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor dos patronos das apeladas, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“Não comprovada a quitação integral do contrato de empréstimo bancário, tampouco demonstrada a indevida continuidade dos débitos autorizados em conta corrente, é incabível o pedido de declaração de inexigibilidade do débito, de repetição do indébito e de indenização por danos morais, sobretudo quando ausente demonstração de má-fé das instituições credoras e inexistente inscrição irregular em cadastros de inadimplentes.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 0500094-15.2017.8.05.0054
, em que figuram, como apelante,
ANSELMO REIS RODRIGUES PACHECO
, e, como apeladas,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)